Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727246-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador César Loyola que, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento (ID 13197193). A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 11, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando a nulidade processual em razão da ausência de fundamentação acerca do ponto abordado. Assevera, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional por cerceamento de defesa. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/ST” (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023